Tribunal: STF
Processo: HC 235929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Daniela Motta Nogueira Vaz em favor de Marcia Aparecida Cabrelli Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, nos autos do HC 849.308/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, embora de pequena monta a res furtiva, o crime foi praticado em concurso de agentes, valendo-se a agravante de sua condição de funcionária da instituição, cometendo o delito contra entidade destinada a prestar assistência a pessoas hipossuficientes, razão pela qual não está configurado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente. 



    3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante concurso de agentes, circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 17)



    Consta dos autos que a paciente e corré foram denunciadas como incursas no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, porque, durante o durante a madrugada, agindo em concurso de agentes, previamente ajustadas e com unidade de desígnios, subtraíram “diversos produtos do genero alimentício, dentre eles, uma lata nescau, 400g, dois pacotes de coco ralado,100g, uma embalagem plástica com um quilo de batata doce, dois frascos de azeite coccinero, 500ml, todos avaliados em R$ 93,81, conforme auto de avaliação de fl. 12, de propriedade da Irmandade de Santa Casa de Misericórida de Marília” (eDOC 6, p. 1).



    O juiz de piso reconheceu a incidência do princípio da insignificância e absolveu ambas as acusadas por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP (eDOC 8). Assentou o valor insignificante para a vítima, bem como o fato de os bens terem sido imediatamente apreendidos e restituídos. Além disso, ”o valor não supera o custo público do processo” (p. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu a apelação interposta pelo órgão ministerial e condenou ambas à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa pela prática do crime descrito no art. 155, §§1º e 4º, IV, do Código Penal. A sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos (eDOC 13).



    Irresignada, a defesa da paciente impetrou habeas corpus perante o STJ. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro monocraticamente indeferiu tanto a liminar (eDOC 15) quanto o mérito da pretensão (eDOC 16). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma o desproveu (eDOC 17), o que ensejou o presente writ.



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que a paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento do princípio da insignificância, cuja incidência é cabível em delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão impugnado, com o restabelecimento da sentença que declarou a atipicidade material da conduta da paciente, com a sua consequente absolvição (eDOC 1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Narra a inicial acusatória que a paciente e corré, funcionárias da Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP, durante o repouso noturno e aproveitando-se da falta de vigilância, subtraíram gêneros alimentícios da cozinha do local em sacos plásticos de lixo, os quais foram levados por ambas até o veículo por elas disponibilizado. Os produtos foram posteriormente avaliados em R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos).



    Na situação dos autos, o habeas corpus visa trancar a ação penal, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância. O acórdão impugnado manteve o afastamento de tal postulado pelos seguintes motivos:



    “Conforme consignado na decisão agravada, no presente caso, entendo não ser possível a incidência do princípio da insignificância, pois, conforme salientado pela Corte local, embora de pequena monta a res furtiva, o crime foi praticado em concurso de agentes, valendo-se a acusada de sua condição de funcionária da instituição, cometendo o delito contra entidade destinada a prestar assistência a pessoas hipossuficientes, razão pela qual não está configurado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da agente”. (eDOC 1, p. 5, grifei)



    Assim como consignado pelo STJ, reputo incabível a supressão prematura do processo penal, cabível em hipótese de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Não obstante o valor dos mantimentos furtados, a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do citado princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    À primeira vista, vislumbro inexistir ilegalidade no ato coator, que concluiu pela tipicidade da conduta ao entender que o furto qualificado cometido em prejuízo de entidade assistencial, durante o repouso noturno, por agentes que se valem de sua condição funcional, não pode ser tido como insignificante. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido”. (HC 225.715 AgR/SP, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 22.3.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente